Tribunal: CARF
Processo: 10580.902689/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902689/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.084 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PREMIUM PRODUCOES CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em determinar o
retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado,
retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902689/2014-92
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902689/2014-92

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-65.138,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram julgar improcedente em parte a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 28932.92463.240713.1.3.04-
5543 transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com
crédito de R$68.502,70 proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF,
código de receita 2089 no valor de R$ 205.197,02 , referente à IRPJ– período de apuração
31/03/2012.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, datado de 07/08/2014no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência
do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que após revisão tributária na empresa foi constatado crédito referente
IRPJ, verificado o erro procedeu a retificação da DCTF declarando o valor correto de CSLL.
Pede a reconsideração do despacho decisório e que seja considerada a DCTF retificadora.
O pleito foi analisado pela DRJ de Juiz de Fora que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/07/2013
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp.
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustenta que o
Parecer Normativo COSIT no 2 de 28/08/2015 dispõe que NÃO HÁ IMPEDIMENTO
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902689/2014-92

PARA
QUE
A
DECLARAÇÃO
DEMONSTRADORA
DO
CRÉDITO
SEJA
RETIFICADA DEPOIS DE APRESENTADO O PERD/COMP.
Alega ainda que a declaração retificadora de crédito está coerente com as outras
declarações enviadas à Receita Federal do Brasil – RFB (conforme determina o Parecer
Normativo COSIT no 02), a exemplo da Retificação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - DIPJ do primeiro trimestre de 2012, recepcionada em 27/05/2014.
No período teria apurado um Imposto de Renda devido nesse período no montante
de R$ 536. 560,28. E que o valor recolhido pelo Contribuinte referente a este período foi de R$
605.062,98, gerando um crédito decorrente do pagamento indevido no montante de R$
68.502,70, conforme demonstrariam comprovantes de arrecadação das 03 cotas desse trimestre
(ANEXO 7) e da relação das arrecadações de IRPJ (ANEXO 8).
Apresenta ainda documentos fiscais e contábeis que comprovam a origem do
crédito decorrente de um recolhimento de IRPJ a maior do que o devido, a saber:
- Livro Razão, demonstrando que o lucro contabilizado pelo contribuinte no primeiro trimestre
de 2012 reflete que o imposto recolhido realmente foi maior do que deveria ter sido; (ANEXO 9)
- Planilha de Memória de Cálculo da apuração do primeiro trimestre de 2012, detalhando de
maneira clara e precisa que o valor do IRPJ que deveria ter sido recolhido (R$ 536.560,28), o
valor que foi na realidade recolhido (R$605.062,98), bem como o saldo gerado diante desse
pagamento a maior (R$ 68.502,70), batem exatamente com as informações apresentadas nas
retificações das declarações apresentadas à Receita Federal, bem como com a quantia de crédito
que foi objeto da PERD/COMP; (ANEXO 10)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902689/2014-92

ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
No presente caso, além da DIPJ do período, a .Recorrente apresentou livro razão que
convergem para o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz da
DCTF retificadora e demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902689/2014-92

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital